Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-22.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002916-22.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JDF ADMINSTRADORA LTDA - CNPJ: 50.981.993/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e constitucional. Apelação cível. Mandado de segurança. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Limites constitucionais. Base de cálculo. Valor venal de mercado. Processo administrativo regular. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre imóveis transferidos à pessoa jurídica a título de integralização de capital social. O Município exigiu o imposto sobre a diferença entre o valor de mercado apurado em processo administrativo e o valor declarado pela impetrante, aplicando os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI alcança o valor integral dos bens transmitidos a título de integralização do capital social; (
ii
)
estabelecer se o valor declarado na integralização vincula a base de cálculo do ITBI; e (
iii
) verificar se o processo administrativo instaurado pelo Município observou o devido processo legal tributário.

III.
Razões de decidir

3.
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente integralizado ao capital social, não abrangendo o excedente patrimonial, conforme fixado no Tema 796 do STF.

4. O art. 23 da Lei
9.249/1995 disciplina
apenas o cálculo do ganho de capital para fins de imposto de renda, não interferindo na base de cálculo do ITBI, que, nos termos do art. 38 do CTN, corresponde ao valor venal de mercado do bem transmitido.

5. O valor declarado pelo contribuinte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado pelo Fisco mediante processo administrativo regular, conforme entendimento do Tema 1.113 do STJ e do art. 148 do CTN.

6. No caso concreto, o Município instaurou procedimento administrativo específico, com avaliação técnica individualizada realizada por Comissão de Avaliação de Imóveis e assegurou à impetrante o contraditório e a ampla defesa, atendendo às exigências legais e jurisprudenciais.

7. O valor histórico declarado para fins de imposto de renda não vincula o valor venal para fins de ITBI, sendo
legítima a cobrança do imposto sobre o excedente apurado em avaliação administrativa regular
.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN,
arts
. 36, 37, 38 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796); STJ,
REsp
nº 1.937.821/SP (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado pela apelante contra o Secretário Municipal de Fazenda, Fiscal Tributário e o Município de Primavera do Leste, visando: (i) reconhecer a nulidade da cobrança de ITBI e determinar a baixa dos créditos lançados; e (
ii
) obter a imunidade do ITBI, com emissão de declaração/certidão de imunidade sobre imóveis integralizados no capital social, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e art. 36, I, do CTN.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, sem
custas/despesas e sem honorários (Lei 12.016/2009, art. 25). Fundamentou que a imunidade do ITBI (art. 156, § 2º, I, CF)
se limitou
ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social (Tema 796/STF), sendo legítima a cobrança sobre o excedente apurado com base no valor venal (art. 38 do CTN), afastada a vinculação ao valor declarado no imposto de renda e admitido o procedimento administrativo
de avaliação (Tema 1.113/STJ).

Nas razões recursais, a apelante afirma, em síntese, que: (a) integralizou os imóveis pelo valor constante na DIRPF do sócio (art. 23 da Lei 9.249/1995), inexistindo “reserva de capital”, de modo que o Tema 796/STF seria inaplicável; (b) não possui atividade preponderante imobiliária (debateu também Tema 1.348/STF); (c) o arbitramento municipal seria unilateral e sem processo administrativo válido; (d) requer tutela recursal para suspender a exigibilidade e autorizar o registro imobiliário sem recolhimento; e, no mérito, a reforma integral da sentença para concessão da segurança e reconhecimento da imunidade pleiteada.

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando: (i) aplicação do Tema 796/STF (imunidade apenas até o limite do capital integralizado; ITBI sobre o excedente); (
ii
) base de cálculo pelo valor venal (CTN, art. 38) e possibilidade de afastar o valor declarado segundo processo administrativo (CTN, art. 148; Tema 1.113/STJ); (
iii
) inaplicabilidade do art. 23 da Lei 9.249/1995 para definir base do ITBI.

Reitera que a liminar foi indeferida e que a sentença
está alinhada
à jurisprudência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto
tempestivamente
, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, a recorrente se insurge contra
sentença que denegou mandado de segurança em que buscava o reconhecimento da imunidade integral do ITBI incidente sobre imóveis transferidos a título de integralização do capital social.

A impetrante integralizou ao capital social dois imóveis no valor total de R$ 206.100,00 (valor declarado no imposto de renda). O Município
recorrido
, após processo de avaliação realizado por Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, exigiu ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado apurado e o valor declarado, no montante de R$ 35.878,00. A sentença denegou a segurança aplicando o Tema 796 do STF e o Tema 1.113 do STJ.

Da imunidade constitucional do ITBI

A Constituição Federal dispõe em seu art. 156, §2º, I, que não incide ITBI

"sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrente
de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".

O Código Tributário Nacional, em seus
arts
. 36 e 37, reforça a regra de não incidência nessas hipóteses, ressalvadas as situações de atividade preponderante imobiliária.

Do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), firmou a tese vinculante de que: "
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."

Esta tese é clara e objetiva: o benefício constitucional não se estende ao patrimônio transferido para a pessoa jurídica em valor superior ao subscrito no contrato social. A imunidade protege a capitalização empresarial até o limite do capital efetivamente integralizado, não autorizando transferências patrimoniais desproporcionais sem a devida tributação.

Da inaplicabilidade da Lei 9.249/95 ao ITBI

A apelante sustenta que o art. 23 da Lei 9.249/95 faculta a integralização de bens pelo valor constante da declaração de imposto de renda e que este valor deveria vincular a base de cálculo do ITBI.

O art. 23 da Lei 9.249/95 assim dispõe:

"As pessoas físicas poderão optar pela tributação em separado das receitas de que tratam os
arts
. 20 e 21, hipótese em que deverão informar na declaração de ajuste anual a opção e os valores correspondentes aos rendimentos tributados nessa forma, que não se sujeitarão ao reajuste previsto no art. 17.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 21, a opção de que trata este artigo produzirá efeitos em relação a todos os bens e direitos da pessoa física.

§ 2º Na hipótese de conferência de bens e direitos de pessoa física à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, o valor dos bens e direitos conferidos será considerado, para efeito de apuração do ganho de capital, como o constante da última declaração de bens da pessoa física, atualizado até a data da conferência segundo a variação da UFIR."

A faculdade prevista na Lei 9.249/95 diz respeito exclusivamente à apuração do ganho de capital para fins de imposto de renda devido pela pessoa física que transfere o bem. Ela não vincula a base de cálculo do ITBI (tributo municipal sobre transmissões imobiliárias), por uma razão elementar: são tributos diferentes, com fatos geradores distintos,
disciplinados por entes federativos diversos e regidos por legislação específica.

O art. 38 do Código Tributário Nacional é expresso ao definir a base de cálculo do ITBI: "
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
."

"Valor venal" significa valor de venda, valor de mercado, o preço pelo qual o bem seria negociado em condições normais de mercado. Não se confunde com "valor histórico", "valor contábil" ou "valor declarado para outro fim tributário".

O Tema 796 do STF, ao fixar que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, refere-se ao valor dos bens em sua acepção econômica e jurídica (valor venal), não ao valor arbitrariamente atribuído pelas partes para fins contábeis ou fiscais em outra esfera tributária.

Admitir a tese da apelante significaria permitir que contribuintes definissem unilateralmente a base de cálculo do ITBI mediante simples escolha de "integralizar pelo valor histórico", ainda que o bem valesse efetivamente quantia muito superior. Isso subverteria completamente o sistema tributário e esvaziaria a competência municipal constitucionalmente assegurada.

Da equivocada interpretação do Tema 796: a questão não é "reserva de capital"

A apelante dedica esforço argumentativo para demonstrar que não formou "reserva de capital" e que o Tema 796 trataria apenas dessa hipótese específica, pretendendo aplicar
distinguishing
(distinção)
para afastar a incidência do precedente.

Sustenta que, no caso paradigma julgado pelo STF, parte do valor dos imóveis foi destinada à "reserva de capital" (ágio), enquanto no presente caso "100% foi destinado ao capital social", razão pela qual o precedente não se aplicaria.

Essa interpretação é equivocada. A razão de decidir do Tema 796 não se limita à existência de "reserva de capital" formal. O que o STF protegeu foi a operação de integralização até o limite do capital subscrito, independentemente da destinação contábil do eventual excedente.

A tese fala em "valor dos bens", não em "reserva de capital". Fala em "limite do capital social", não em "destinação contábil do excedente".

O precedente utilizou como exemplo fático uma situação em que havia reserva formal de capital, mas a fundamentação jurídica transcende esse exemplo específico. O fundamento é que a imunidade existe para proteger a capitalização empresarial, não para permitir transferências patrimoniais cujo valor econômico supere substancialmente o capital subscrito.

A apelante confunde duas questões juridicamente distintas: (a) destinação contábil do valor (onde foi escriturado - capital social ou reserva
de capital); e (b) excedente patrimonial (diferença entre o valor venal real do bem e o capital social subscrito).

O "excedente" mencionado no Tema 796 é o excedente patrimonial, não o excedente contábil. O que importa é a realidade econômica, não a forma contábil adotada, em aplicação do art. 118 do CTN: "
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos."

Assim, a circunstância de a empresa apelante ter contabilizado integralmente o valor declarado como "capital social", sem formar "reserva de capital", não afasta a limitação imposta pela imunidade constitucional, pois o que releva é a efetiva equivalência econômica entre os bens transmitidos (pelo seu valor de mercado) e o capital subscrito.

A aplicação do Tema 796/STF independe da formação contábil de reserva de capital, bastando a existência de diferença substancial entre o valor venal dos imóveis e o capital subscrito, situação que, segundo o Município, ocorreu no caso dos autos.

Do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção do valor declarado e necessidade de processo administrativo

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.113 (
REsp
1.937.821/SP), em sede de recurso repetitivo, fixou as seguintes teses vinculantes:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN, não se confundindo com o valor venal utilizado para fins de IPTU;

b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser aceito pelo Fisco enquanto não houver elementos concretos que indiquem subavaliação;

c) o Município somente pode afastar o valor declarado mediante instauração de regular processo administrativo, com observância ao art. 148 do CTN, assegurando contraditório e ampla defesa;

d) é vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo com base em "valores de referência" genéricos, sob pena de violação ao devido processo legal tributário.

O art. 148 do CTN dispõe que:

"Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

O Tema 1.113/STJ não apenas define o critério para apuração do valor venal de mercado, mas também delimita o poder de avaliação do
Fisco, exigindo motivação técnica e respeito ao contraditório. O arbitramento fiscal constitui medida excepcional, cabível apenas quando a autoridade administrativa demonstrar, de forma motivada, a discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado, mediante procedimento formal com as seguintes características:

a) instauração de procedimento administrativo específico;

b) notificação do contribuinte;

c) fundamentação técnica individualizada, com laudo ou avaliação motivada;

d) oportunidade de contraditório e ampla defesa;

e) decisão fundamentada.

Do processo administrativo no caso concreto

O Tema 1.113/STJ delineou parâmetros procedimentais que complementam a orientação material fixada no Tema 796/STF, formando um sistema interpretativo coerente: ao passo que o Supremo delimitou até onde se estende a imunidade (somente até o valor efetivamente integralizado ao capital social), o Superior Tribunal de Justiça definiu como o Município deve apurar o valor de mercado do imóvel para eventual tributação do excedente, impedindo arbitragens unilaterais e exigindo processo administrativo regular e motivado.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Primavera do Leste instaurou processo administrativo mediante Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, conforme documentos constantes dos autos (I
d
s 188054464 a 188054472, 189455948, 199984571, 203700748).

A apelante teve oportunidade de participar do procedimento administrativo, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa,
conforme se extrai da análise dos documentos apresentados pelo Município em suas informações.

O procedimento administrativo foi instaurado especificamente para avaliar os imóveis integralizados ao capital social da impetrante, com fundamentação técnica e individualizada, por meio de Comissão Municipal especializada para este fim.

Diferentemente de casos em que o Município realiza arbitramento unilateral com base em valores de referência genéricos ou Planta Genérica de Valores, sem qualquer procedimento administrativo específico, no presente caso houve processo administrativo regular, com avaliação técnica individualizada dos imóveis.

Este Tribunal de Justiça tem diferenciado as situações em que há processo administrativo válido daquelas em que o Município simplesmente substitui o valor declarado por valor de referência, sem qualquer procedimento. Neste sentido:

"É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa". (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.2.2025)

No caso de Vera (RAC 1000425-75.2024.8.11.0102), este Tribunal reconheceu que o Município havia arbitrado unilateralmente o valor
sem instauração de procedimento administrativo específico e fundamentado, razão pela qual deu provimento parcial ao recurso para determinar a instauração do devido processo administrativo.

Todavia, no presente caso, a situação é diversa. O Município de Primavera do Leste instaurou procedimento administrativo específico, mediante Comissão de Avaliação, assegurou o contraditório à impetrante e proferiu decisão fundamentada.

Assim, enquanto no precedente de Vera o arbitramento foi considerado inválido por ausência de processo administrativo, no presente caso houve observância dos requisitos estabelecidos no Tema 1.113/STJ e no art. 148 do CTN.

Desse modo, conclui-se que: (a) o valor histórico declarado para fins de Imposto de Renda não vincula a base de cálculo do ITBI, que deve corresponder ao valor venal de mercado dos imóveis, conforme art. 38 do CTN; (b) o Tema 796/STF aplica-se independentemente da formação contábil de reserva de capital, limitando a imunidade ao valor efetivamente integralizado ao capital social; (c) o Município observou o devido processo administrativo para apuração do valor de mercado, conforme exigido pelo Tema 1.113/STJ; (d) a contabilização integral do valor declarado como capital social não afasta a incidência do ITBI sobre o excedente patrimonial apurado mediante procedimento administrativo regular.

A apelante alega que a sentença não analisou adequadamente as provas pré-constituídas (Contrato Social, Declaração de Imposto de Renda, Balanço Patrimonial, Balancete), violando o art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

A sentença analisou as provas apresentadas e concluiu, com fundamento no Tema 796/STF e no Tema 1.113/STJ, que a imunidade
se limita
ao valor efetivamente integralizado e que o Município observou o devido processo administrativo para apuração do valor de mercado.

As provas documentais apresentadas pela impetrante demonstram o valor histórico declarado para fins de imposto de renda, mas
não
afastam a necessidade de tributação do excedente patrimonial apurado pelo Município mediante avaliação técnica em processo administrativo regular.

Não há violação ao contraditório ou à fundamentação adequada. A sentença enfrentou as teses apresentadas e decidiu com base em precedentes vinculantes do STF e do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026